Tribunal: STJ
Processo: 0818182-82.2022.4.05.8300
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2241924 - PE(2025/0325831-1)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: TANIA CRISTINA DA COSTA BEZERRA
ADVOGADOS
: DONIZETTI ANTÔNIO ZILLI - PR018784
RICARDO LOPES CORREIA GUEDES - PE023466
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA
INTIMAÇÃO. AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM BASE EM
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. RAZÕES RECURSAIS DIVERSAS. SÚMULAS
N. 283 E
ALIENAÇÃO DE IMÓVEL APÓS A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA
284/STF.
ATIVA DEPOIS DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N.
FRAUDE À
118/2005.
EXECUÇÃO
FISCAL
CARACTERIZADA.
IRRELEVANTE
A
BOA-FÉ
DO
ADQUIRENTE.

TEMA 290/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CPC.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
II – Quanto à alegada nulidade da intimação, é deficiente o recurso, porquanto a parte
recorrente deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido,
apresentando razões recursais diversas. Incidência, por analogia, das Súmulas ns. 283
e 284/STF.
III – Esta Corte firmou tese, Tema n.
segundo a qual, se o ato translativo foi
290/STJ,
praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.
basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a caracterização
118/2005,
da fraude à execução fiscal.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
07/04/2026
13/04/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55877016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/04/2026 20:11:11
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: b73af252-60a2-478f-8a6f-fd9826401dd3

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA55877016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/04/2026 20:11:11
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: b73af252-60a2-478f-8a6f-fd9826401dd3

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2241924 - PE(2025/0325831-1)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: TANIA CRISTINA DA COSTA BEZERRA
ADVOGADOS
: RICARDO LOPES CORREIA GUEDES - PE023466
DONIZETTI ANTONIO ZILLI - PR018784
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA
INTIMAÇÃO. AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM BASE EM
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. RAZÕES RECURSAIS DIVERSAS. SÚMULAS
N. 283 E
ALIENAÇÃO DE IMÓVEL APÓS A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA
284/STF.
ATIVA DEPOIS DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N.
FRAUDE À
118/2005.
EXECUÇÃO
FISCAL
CARACTERIZADA.
IRRELEVANTE
A
BOA-FÉ
DO
ADQUIRENTE.

TEMA 290/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CPC.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
II – Quanto à alegada nulidade da intimação, é deficiente o recurso, porquanto a parte
recorrente deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido,
apresentando razões recursais diversas. Incidência, por analogia, das Súmulas ns. 283
e 284/STF.
III – Esta Corte firmou tese, Tema n.
segundo a qual, se o ato translativo foi
290/STJ,
praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.
basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a caracterização
118/2005,
da fraude à execução fiscal.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que conheceu
parcialmente e negou provimento ao Recurso Especial, fundamentada na ausência de
omissão, no acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte e na
aplicação, por analogia, das Súmulas ns. 283 e 284/STF.
Sustenta a Agravante, em síntese, a inaplicabilidade de tais óbices.
Documento eletrônico VDA54828374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/03/2026 14:59:57
Código de Controle do Documento: 2c7881f9-5341-46b8-992a-a7e40c814d0c

Alega que os fundamentos utilizados para negar provimento ao Recurso
Especial merecem ser revistos, especialmente no que tange à violação do devido
processo legal, à negativa de prestação jurisdicional, à presunção de fraude à
execução e à inobservância de precedente obrigatório.
Aponta que a decisão recorrida não informou a publicação no Diário de
Justiça Eletrônico (DJEN), nem indicou o número ou a data da edição, sendo que a
intimação por meio do DJEN é expressamente exigida pelos arts. 205, § 3o, e 934 do
CPC. A comunicação apenas pelo painel do PJe, em detrimento da publicação no
órgão oficial, configura cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.
Argumenta que o cerne da insurgência não é apenas a falta de publicação,
mas sim a negativa de vigência aos artigos do CPC que a impõem, sendo está a
fundamentação do Recurso Especial, e não a Resolução n. 455 do CNJ e os
dispositivos do RITRF5, que embora violados, apenas foram indicados como referência.
Defende que os dispositivos legais federais alegados, quais sejam, os arts.
205, § 3o, 280 e 934 do CPC, possuem comando normativo suficiente para sustentar a
tese, pois tratam da formalidade essencial da intimação.
Aduz ter demonstrado que o Tribunal de origem, mesmo após a oposição de
Embargos de Declaração, permaneceu omisso, deixando de enfrentar argumentos
cruciais e relevantes, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, o que
caracteriza a violação. Especificamente, não foram enfrentadas as arguições de
presunção de veracidade dos fatos não contestados pela Fazenda Nacional (ausência
de conluio e suspensão da execução pelo parcelamento), bem como a inobservância
do precedente em Recurso Repetitivo (
.
REsp 1.696.270/MG)
Afirma que o acórdão recorrido reconheceu a cronologia dos fatos, na qual a
alienação do imóvel ocorreu em
quando o débito estava parcelado
novembro/2020,
desde
e a execução estava suspensa e, portanto, se o débito estava
outubro/2020,
parcelado e a execução suspensa no momento da venda do imóvel, a exigibilidade
estava suspensa, o que afasta a presunção de fraude à execução.
Pontua que, ao aplicar o Tema 290 (inscrição em Dívida Ativa como marco
da fraude) de forma absoluta, o Tribunal de origem deixou de seguir enunciado de
jurisprudência invocado pela parte (Tema 1.012 -
, que trata
REsp 1.696.270/MG)
especificamente da suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo parcelamento
(art. 151, VI, do CTN), sem demonstrar a existência de distinção (
) no
distinguishing
caso ou a superação do entendimento, configurando a violação aos artigos 489, § 1o,
VI, e 927, III e
§ único, I, do CPC.
art. 1.022,
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Transcorreu
o prazo para impugnação (certidão de fl. 1.672e).
in albis
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54828374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/03/2026 14:59:57
Código de Controle do Documento: 2c7881f9-5341-46b8-992a-a7e40c814d0c

Controverte-se acerca da ocorrência de fraude à execução fiscal.
"De início, ausente alegação de fundamentos distintos daqueles
anteriormente apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão
impugnada, nos moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n.
1.306, segundo a qual “a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como
razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do
artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e
relevante a ser apreciado pelo colegiado” (cf.
Rel. Ministro Luis
REsp n. 2.148.059/MA,
Felipe Salomão, j. 20.08.2025, DJe 5.09.2025)".
- Da afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015
A Agravante aduz que mesmo após a oposição de Embargos de
Declaração, o acórdão permaneceu omisso, deixando de enfrentar argumentos cruciais
e relevantes, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. Especificamente,
afirma que não foram enfrentadas as arguições de presunção de veracidade dos fatos
não contestados pela Fazenda Nacional (ausência de conluio e suspensão da
execução pelo parcelamento), bem como a inobservância do precedente em Recurso
Repetitivo (
.
REsp 1.696.270/MG)
Contudo, não verifico omissão acerca de questão essencial ao deslinde da
controvérsia e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a revisão do
julgado.
O
do Código de Processo Civil de 2015 dispõe que cabem
art. 1.022
embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
i)
ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou
a requerimento; e,
corrigir erro material.
iii)
Com efeito, a omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese
de a decisão deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob
julgamento.
O Estatuto Processual considera, ainda, omissa, a decisão que incorra em
qualquer uma das condutas descritas em seu
§ 1o, no sentido de não se
art. 489,
considerar fundamentada a decisão que:
se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e,
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Documento eletrônico VDA54828374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/03/2026 14:59:57
Código de Controle do Documento: 2c7881f9-5341-46b8-992a-a7e40c814d0c

Ressalte-se que o inciso IV do
do Código de Processo Civil de 2015
art. 489
impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que possuam
aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Nesse entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC,
art. 1.022
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar
a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de
litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião
em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda
que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada,
não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022
do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl
no
MS

Rel.
Ministra
DIVA
MALERBI
–
21.315/DF,
DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em
DJe
.
08/06/2016,
15/06/2016)

No caso, constou do acórdão mediante o qual os embargos de declaração
foram analisados que a alienação do imóvel do corresponsável para a embargante se
deu após a decisão que redirecionou a execução fiscal para o proprietário do bem
(sendo este o marco para considerar-se o negócio fraudulento ou não), resta
configurada a fraude, independentemente de boa-fé do terceiro adquirente, sendo
desimportante o fato de a venda ter ocorrido quando a dívida estava parcelada,
mormente considerando que o acordo foi rescindido logo em seguida à alienação, por
falta de pagamento, a demonstrar mais ainda a ocorrência da fraude e o acórdão
fundamentou-se no entendimento do STJ (REsp 1.141.990) de que a alienação
realizada após a inscrição em dívida ativa caracteriza a fraude à execução (inscrição
em dívida ativa em
e
):
outubro/2013
junho/2015

A respeito das supostas omissões do aresto [quanto às arguições de
presunção de veracidade dos fatos alegados pela embargante, a não seguir
enunciado de jurisprudência invocado pela embargante em sede de
Recurso Repetitivo (Recurso Especial no 1696270 - MG), e não superar o
fato de que, havendo parcelamento do débito exequendo a época da
alienação, não haveria fraude à execução fiscal], o acórdão de id.
46755999, em síntese, fundamentou-se no entendimento do STJ (REsp
Documento eletrônico VDA54828374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/03/2026 14:59:57
Código de Controle do Documento: 2c7881f9-5341-46b8-992a-a7e40c814d0c

1141990) de que a alienação realizada após a inscrição em dívida ativa
caracteriza a fraude à execução (inscrição em dívida ativa em outubro/2013
e
).
junho/2015
Ressaltou que o redirecionamento ao corresponsável Fábio Pereira da Silva
(dentre outros), vendedor do imóvel objeto dos presentes embargos de
terceiro ocorreu em
tendo a alienação do seu imóvel ocorrida
06/06/2017,
em
Ainda, ressaltou o fato de que houve o parcelamento do
16/12/2020.
débito pelo corresponsável em
rescindindo o pacto em
outubro/2020,
dezembro /2020, logo após a concretização da venda do imóvel, o que só
evidenciaria a fraude à execução.
Outrossim, concluiu que, como a alienação do imóvel do corresponsável
para a embargante se deu após a decisão que redirecionou a execução
fiscal para o proprietário do bem [sendo este o marco para considerar-se o
negócio fraudulento ou não], resta configurada a fraude,
independentemente de boa-fé do terceiro adquirente, sendo desimportante
o fato de a venda ter ocorrido quando a dívida estava parcelada, mormente
considerando que o acordo foi rescindido logo em seguida à alienação, por
falta de pagamento, a demonstrar mais ainda a ocorrência da fraude.
Os embargos declaratórios somente são cabíveis para a modificação do
julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para
sanar eventual erro material no acórdão, o que não ocorre na espécie.
Na hipótese dos autos, a embargante inconformada com o resultado do
julgado, busca, com a oposição destes embargos declaratórios, ver
reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. As
questões foram decididas em sentido diverso ao pretendido pela
embargante, porém é cediço que o magistrado não fica obrigado a
manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos
fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus
argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a
decisão, o que de fato ocorreu, de modo que os declaratórios devem ser
rejeitados. (fls.
)
1.543/1.544e

Depreende-se do excerto que a controvérsia foi examinada de forma
satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao firme
posicionamento jurisprudencial aplicável ao caso.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios
uma vez ausentes os vícios do
do Código de Processo Civil de 2015 (
art. 1.022
v.g.
Corte Especial, EDcl no AgRg nos
Rel. Min. João Otávio de
EREsp 1.431.157/PB,
Noronha, DJe de 29.06.2016; 1a Turma, EDcl no AgRg no AgRg no
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 29.06.2016; e 2a
REsp 1.104.181/PR,
Turma, EDcl nos EDcl no
Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de
REsp 1.334.203/PR,
24.06.2016).

- Da nulidade da intimação
Argumenta a Agravante que a decisão recorrida não informou a publicação
no Diário de Justiça Eletrônico (DJEN), nem indicou o número ou a data da edição,
sendo que a intimação por meio do DJEN é expressamente exigida pelos arts. 205, §
3o, e 934 do CPC. A comunicação apenas pelo painel do PJe, em detrimento da
publicação no órgão oficial, configura cerceamento de defesa e violação ao devido
processo legal.
Documento eletrônico VDA54828374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/03/2026 14:59:57
Código de Controle do Documento: 2c7881f9-5341-46b8-992a-a7e40c814d0c

Sustenta que os dispositivos legais federais apontados como violados, arts.
205, § 3o, 280 e 934 do CPC, possuem comando normativo suficiente para sustentar a
tese da nulidade, pois tratam da formalidade essencial da intimação.
Em relação à tal matéria, o tribunal de origem assentou que, [...] o sistema
eletrônico registrou a ciência da intimação de pauta pela parte autora em 24/08/2024.
cumprindo destacar que, no Tribunal, as intimações decorrentes da inclusão de feitos
em pauta de julgamento serão realizadas via sistema PJe, conforme estabelecido pela
(fl. 1.543e)
LEI no 11.419 de
nos termos do seu
o.
19/12/2006,
art. 5
Ressalte-se que, nas razões recursais, a Recorrente sustenta o
cerceamento de defesa e a violação ao devido processo legal, pois não houve a
intimação da Recorrente no Diário de Justiça Eletrônico (fls.
).
1.562/1.564e
Do confronto entre a fundamentação adotada pela Corte
e a
a qua
insurgência recursal, resta evidenciado que a parte recorrente deixou de impugnar
fundamento suficiente do acórdão recorrido, qual seja, as intimações decorrentes da
inclusão de feitos em pauta de julgamento são realizadas via sistema PJe, conforme
estabelecido no
o da
e, ainda, o sistema registrou a ciência da
art. 5
Lei n. 11.419/2006
intimação de pauta pela parte autora em 24/08/2024.
As razões recursais encontram-se, portanto, dissociadas daquilo que foi
decidido pelo tribunal de origem, caracterizando a deficiência na fundamentação do
recurso especial, a atrair, por analogia, os óbices das Súmulas n. 283 e 284 do
Supremo Tribunal Federal (“é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
”; e “
eles
é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
”).
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DISCURSÃO SOBRE
MATÉRIA TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO PARQUET.
ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO E
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DE SEUS FUNDAMENTOS.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS 283 E 284/STF.
MATÉRIA DECIDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM SOB O ENFOQUE
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF.
(...)
2. Caso em que o recorrente deixou de impugnar o fundamento autônomo
do acórdão recorrido, estando, ainda, as razões recursais dissociadas
daquilo que restou decidido pelo Tribunal de origem, o que caracteriza
deficiência na fundamentação do recurso especial e atrai, por analogia, os
óbices das Súmulas 283 e 284, do STF.
(...)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
AREsp n. 2.050.268/SP,
Primeira Turma, j. 18.12.2023, DJe 21.12.2023).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO.
IMPOSIÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON ESTADUAL.
EMPRESA DE TELEFONIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO
AOS CONSUMIDORES ACERCA DA COBRANÇA DE TARIFAS
Documento eletrônico VDA54828374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/03/2026 14:59:57
Código de Controle do Documento: 2c7881f9-5341-46b8-992a-a7e40c814d0c

EXTRAS.
CONFIGURAÇÃO
DE
INFRAÇÃO
ÀS
NORMAS
CONSUMERISTAS. CABIMENTO DA MULTA APLICADA. REDUÇÃO DO
VALOR DA MULTA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO E
REJEIÇÃO
DO
PRINCIPAL.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO A QUO NÃO COMBATIDOS. SÚMULAS
283 E 284/STF.
(...)
3. Nas razões recursais, nota-se que a parte recorrente não infirma os
argumentos de que "constatada a hipótese de sucumbência reciproca,
decorrente do acolhimento apenas do pleito subsidiário", limitando-se a
defender que "a severa redução havida sobre a multa administrativa
impingida à Recorrente pelo Estado ora recorrido caracteriza sucumbência
em parte mínima do pedido que encampou na exordial, o que de antemão
assegura-lhe a percepção da totalidade dos honorários advocatícios
devidos calculados sobre o proveito econômico obtido". Como a
fundamentação do acórdão recorrido é apta, por si só, para manter o
decisum combatido e não houve contraposição recursal sobre o ponto, não
há como conhecer do recurso. Por isso, aplicam-se, na espécie, por
analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na
motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.
(...)
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 2.087.302/MG,
Turma, j. 19.8.2024, DJe 22.8.2024).

Assim, as alegações trazidas demonstram mero inconformismo, não
merecendo reparo a decisão agravada.

- Da fraude à execução fiscal
A Agravante alega que o acórdão recorrido reconheceu a cronologia dos
fatos, na qual a alienação do imóvel ocorreu em
quando o débito
novembro/2020,
estava parcelado desde
e a execução estava suspensa.
outubro/2020,
Entende que, se o débito estava parcelado e a execução suspensa no
momento da venda do imóvel, a exigibilidade estava suspensa, o que afasta a
presunção de fraude à execução.
Assim, ao aplicar o Tema 290 (inscrição em Dívida Ativa como marco da
fraude) de forma absoluta, o Tribunal de origem deixou de seguir enunciado de
jurisprudência invocado pela parte (Tema 1.012) sem demonstrar a existência de
distinção (
) no caso ou a superação do entendimento.
distinguishing
Diante disso, defende que a fraude fiscal, embora de presunção absoluta,
exige que o crédito esteja "inscrito como dívida ativa" e "exigível", o que não se verifica
durante a vigência do parcelamento.
Sobre essa matéria, a Corte de origem assenta que, no julgamento do REsp
1.141.990 (Tema 290 - STJ), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o
Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que, "Se o ato
translativo foi praticado a partir de
data de início da vigência da Lei
09/06/2005,
Complementar
basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a
118/2005,
configuração da figura da fraude".
Documento eletrônico VDA54828374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/03/2026 14:59:57
Código de Controle do Documento: 2c7881f9-5341-46b8-992a-a7e40c814d0c

Anota, nesse mesmo julgamento, o assentamento segundo o qual "A
simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito
passivo por quantia inscrita em dívida ativa, a sem reserva de meios para quitação do
débito, gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução", mesmo diante
da boa-fé do terceiro adquirente e ainda que não haja registro de penhora do bem
alienado.
Assim, compreendeu que as alegações respeitantes à boa-fé na realização
do negócio jurídico não são aptas a obstar o reconhecimento da fraude, uma vez que a
presunção do
do CTN é de caráter absoluto:
art. 185

Sobre a tese trazida pela apelante, eis o teor da sentença, na parte que
interessa: "De acordo com o entendimento pacificado pelo STJ, após a
vigência da Lei Complementar
basta a efetivação da inscrição
118/2005,
em dívida ativa para a configuração da figura da fraude, sendo, em
princípio, considerada irrelevante a boa-fé do adquirente do bem envolvido
na fraude à execução. Por outro lado, apesar do entendimento do STJ, mas
diante da necessidade de convívio entre os valores da segurança das
relações comerciais (aspecto do princípio constitucional maior da segurança
jurídica) e da efetividade dos processos executivos, não se pode deixar de
analisar algumas situações particulares, que podem mitigar o princípio da
presunção absoluta de fraude à execução. Com efeito, no caso concreto,
pela análise dos documentos acostados, especialmente os extratos
informativos das CDAs juntados na execução fiscal (reproduzidos nestes
embargos), verifica-se que, no mês anterior à venda do imóvel (
), a
10/2020
parte executada firmou acordo de parcelamento da dívida cobrada na
execução fiscal, chegando a fazer o pagamento de uma parcela, mas
rescindindo o pacto logo em seguida (
- Id: 21929129) após a
12/2020
concretização da venda do imóvel, cujo pagamento inicial deu-se em
conforme comprovantes do pagamento realizado pela terceira
11/2020,
embargante - Ids: 24774136 e 24774139 -, sendo certo que eventual
certidão negativa expedida naquele momento não revelaria de forma clara a
relação da venda do imóvel com eventual fraude à execução perpetrada
pelo vendedor. Desse modo, como a causa apresenta algumas
peculiaridades, não reconheço o envolvimento da terceira embargante com
a apontada fraude à execução na transferência do bem, em face da
ausência de elementos conclusivos nesse sentido, devendo ser privilegiada
a sua boafé na compra do bem, uma vez que o adquirente efetivou a
compra quando estava parcelada a dívida e a CND positiva com efeitos de
negativa não faz ressalva quanto ao risco de compra de imóveis do
devedor. Consta do processo executivo o despacho de suspensão do feito
pelo parcelamento, o que indica ter a emagido com cautela na compra do
imóvel. Deve-se observar, ainda, que o devedor corresponsável adquiriu o
imóvel em
poucos meses antes da alienação em
de
04/2020,
11/2020,
forma que o bem não estava apreendido no processo, nem se referia ao
período da dissolução irregular da empresa. A melhor interpretação da
norma do
do CTN indica que, para que ocorra fraude à execução, o
art. 185
crédito tributário deve estar " inscrito como dívida ativa " e exigível, ou seja,
que o nome do devedor seja reconhecido pela Fazenda Nacional e integre
seu banco de dados como devedor inadimplente, para que as pessoas que
façam negócios com ele saibam da situação de devedor da Fazenda e do
risco que correm. Se o devedor obtém, por exemplo, uma certidão negativa
de débitos - CND (ou positiva com efeito de negativa), por parcelamento,
liminar ou qualquer outra razão legal, resta inviável juridicamente, em
homenagem aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica, penalizar um
comprador que, acreditando na validade do documento, efetiva o negócio
jurídico".
Documento eletrônico VDA54828374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/03/2026 14:59:57
Código de Controle do Documento: 2c7881f9-5341-46b8-992a-a7e40c814d0c

Primando pela objetividade, clareza e didática, depreende-se dos autos o
seguinte, observada a ordem cronológica dos fatos:
a) Inscrição em dívida ativa em
e
e execução
outubro/2013
junho/2015
fiscal ajuizada em 2015 contra a empresa Portal Comércio de Cereais Ltda;
b) Decisão proferida em
deferindo o redirecionamento para o
06/06/2017
corresponsável Fábio Pereira da Silva (dentre outros), vendedor do imóvel
objeto dos presentes embargos de terceiro;
c) Aquisição do imóvel em abril /2020 pelo codevedor redirecionado;
d) Parcelamento do débito pelo corresponsável em
;
outubro/2020
e) Alienação do imóvel do codevedor para a embargante em novembro/2020
;
f) Rescisão do parcelamento em
;
dezembro/2020
g) Penhora do imóvel em 2022.
No julgamento do REsp 1.141.990 (Tema 290 - STJ), submetido à
sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça
pacificou o entendimento no sentido de que, "Se o ato translativo foi
praticado a partir de
data de início da vigência da Lei
09/06/2005,
Complementar
basta a efetivação da inscrição em dívida ativa
118/2005,
para a configuração da figura da fraude". Nesse mesmo julgamento, restou
assentado que: "A simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou
seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, a sem
reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (jure et
de jure) de fraude à execução", mesmo diante da boa-fé do terceiro
adquirente e ainda que não haja registro de penhora do bem alienado.
Assim, alegações respeitantes à boa-fé na realização do negócio jurídico
não são aptas a obstar o reconhecimento da fraude, uma vez que a
presunção do
do CTN é de caráter absoluto.
art. 185
[...]
No caso, como a alienação do imóvel do corresponsável para a embargante
se deu após a decisão que redirecionou a execução fiscal para ele, resta
configurada a fraude, independentemente de boa-fé do terceiro adquirente,
sendo desimportante o fato de a venda ter ocorrido quando a dívida estava
parcelada, mormente considerando que o acordo foi rescindido logo em
seguida à alienação, por falta de pagamento, a demonstrar mais ainda a
ocorrência da fraude. (fls.
)
1.497/1.498e

Consoante se observa, a Corte de origem solucionou a controvérsia
decidindo pela ocorrência da fraude à execução, adotando o fundamento de que a
alienação do imóvel do corresponsável para a embargante se deu após a decisão que
redirecionou a execução fiscal para ele, restando configurada a fraude,
independentemente de boa-fé do terceiro adquirente, sendo desimportante o fato de a
venda ter ocorrido quando a dívida estava parcelada, mormente considerando que o
acordo foi rescindido logo em seguida à alienação, por falta de pagamento, a
demonstrar mais ainda a ocorrência da fraude.
No caso, o acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte,
firmado no julgamento do Tema 290, segundo o qual "Se o ato translativo foi praticado
a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.o 118/2005,
basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da
fraude".
O julgado está assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
-C, DO CPC. DIREITO TRIBUTÁRIO.
ART. 543
EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL.
Documento eletrônico VDA54828374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/03/2026 14:59:57
Código de Controle do Documento: 2c7881f9-5341-46b8-992a-a7e40c814d0c

ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À CITAÇÃO DO DEVEDOR.
INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO -
DETRAN. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INSCRIÇÃO EM
DÍVIDA ATIVA. ARTIGO 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA
LC N.o 118 /2005.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA 375/STJ.
1. A lei especial prevalece sobre a lei geral (lex specialis derrogat lex
generalis), por isso que a Súmula n.o 375 do Egrégio STJ não se aplica às
execuções fiscais.
2. O artigo 185, do Código Tributário Nacional - CTN, assentando a
presunção de fraude à execução, na sua redação primitiva, dispunha que:
"Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou
rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda
Pública por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa em
fase de execução. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na
hipótese de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes
ao total pagamento da dívida em fase de execução."
3. A Lei Complementar n.o 118, de 9 de fevereiro de 2005, alterou o artigo
185, do CTN, que passou a ostentar o seguinte teor: "Art. 185. Presume-se
fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo,
por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito
tributário regularmente inscrito como dívida ativa. Parágrafo único. O
disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados,
pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida
inscrita."
4. Consectariamente, a alienação efetivada antes da entrada em vigor da
LC n.o
(09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o
118/2005
negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à
09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo
devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa.
5. A diferença de tratamento entre a fraude civil e a fraude fiscal justifica-se
pelo fato de que, na primeira hipótese, afronta-se interesse privado, ao
passo que, na segunda, interesse público, porquanto o recolhimento dos
tributos serve à satisfação das necessidades coletivas.
6. É que, consoante a doutrina do tema, a fraude de execução,
diversamente da fraude contra credores, opera-se in re ipsa, vale dizer, tem
caráter absoluto, objetivo, dispensando o concilium fraudis. (FUX, Luiz. O
novo processo de execução: o cumprimento da sentença e a execução
extrajudicial. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 95-96 / DINAMARCO,
Cândido Rangel. Execução civil. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 278-
282 / MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 22. ed. São
Paulo: Malheiros, 2003, p. 210-211 / AMARO, Luciano. Direito tributário
brasileiro. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 472-473 / BALEEIRO,
Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996,
p. 604).
7. A jurisprudência hodierna da Corte preconiza referido entendimento
consoante se colhe abaixo: ?O acórdão embargado, considerando que não
é possível aplicar a nova redação do
do CTN (LC
) à
art. 185
118/05
hipótese em apreço (tempus regit actum), respaldou-se na interpretação da
redação original desse dispositivo legal adotada pela jurisprudência do
STJ?. (EDcl no AgRg no Ag
Rel. Ministro Benedito
1.019.882/PR,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe
06/10/2009,
14/10/2009)
"Ressalva do ponto de vista do relator que tem a seguinte compreensão
sobre o tema: [...] b) Na redação atual do
do CTN, exige-se apenas
art. 185
a inscrição em dívida ativa prévia à alienação para caracterizar a presunção
relativa de fraude à execução em que incorrem o alienante e o adquirente
(regra aplicável às alienações ocorridas após 9.6.2005);?.
(
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
REsp 726.323/SP,
Turma, julgado em
DJe
04/08/2009,
17/08/2009)
Documento eletrônico VDA54828374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/03/2026 14:59:57
Código de Controle do Documento: 2c7881f9-5341-46b8-992a-a7e40c814d0c

"Ocorrida a alienação do bem antes da citação do devedor, incabível falar
em fraude à execução no regime anterior à nova redação do
do
art. 185
CTN pela LC
".
118/2005
(AgRg no Ag
Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
1.048.510/SP,
julgado em
DJe
?A jurisprudência do STJ,
19/08/2008,
06/10/2008)
interpretando o
do CTN, até o advento da LC
pacificou-
art. 185
118/2005,
se, por entendimento da Primeira Seção (
, no sentido de
EREsp 40.224/SP)
só ser possível presumir-se em fraude à execução a alienação de bem de
devedor já citado em execução fiscal?.
(
Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado
REsp 810.489/RS,
em
DJe
23/06/2009,
06/08/2009)
8. A inaplicação do
do CTN implica violação da Cláusula de
art. 185
Reserva de Plenário e enseja reclamação por infringência da Súmula
Vinculante n.o 10, verbis: "Viola a cláusula de reserva de plenário (cf, artigo
97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare
expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder
público, afasta sua incidência, no todo ou em parte."
9. Conclusivamente: (a) a natureza jurídica tributária do crédito conduz a
que a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo,
pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de
meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (jure et de jure) de
fraude à execução (lei especial que se sobrepõe ao regime do direito
processual civil); (b) a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que
tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude
de execução; se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data
de início da vigência da Lei Complementar n.o
basta a efetivação
118/2005,
da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude; (c) a
fraude de execução prevista no artigo 185 do CTN encerra presunção jure
et de jure, conquanto componente do elenco das "garantias do crédito
tributário"; (d) a inaplicação do artigo 185 do CTN, dispositivo que não
condiciona a ocorrência de fraude a qualquer registro público, importa
violação da Cláusula Reserva de Plenário e afronta à Súmula Vinculante n.o
10, do STF.
10. In casu, o negócio jurídico em tela aperfeiçoou-se em 27.10.2005 , data
posterior à entrada em vigor da LC
sendo certo que a inscrição
118/2005,
em dívida ativa deu-se anteriormente à revenda do veículo ao recorrido,
porquanto, consoante dessume-se dos autos, a citação foi efetuada em
data anterior à alienação, restando inequívoca a prova dos autos quanto à
ocorrência de fraude à execução fiscal.
11. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C do CPC e da Resolução STJ n.o 08/2008.
(
relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado
REsp n. 1.141.990/PR,
em
DJe de
.
10/11/2010,
19/11/2010)

Nas razões recursais, a Recorrnte alega a presunção de veracidade dos
fatos, a inovação recursal, a inexistência de fraude à execução, pois a aquisição do
imóvel ocorreu antes da penhora, que se encontrava suspensa e, ainda, que o órgão
julgador deixou de seguir enunciado de jurisprudência invocado
(
e não demonstrou a existência de distinção no caso em
REsp n. 1.696.270/MG)
julgamento ou a superação do entendimento nele firmado, indicando como violados os
arts. 341 e 1.014 do
151, VI, do CTN, 489, § 1o, VI, e 927, III, do
que
CPC/15,
CPC/15,
estabelecem,
:
in verbis

Código de Processo Civil de 2015
Documento eletrônico VDA54828374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/03/2026 14:59:57
Código de Controle do Documento: 2c7881f9-5341-46b8-992a-a7e40c814d0c

Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as
alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras
as não impugnadas, salvo se:
I - não for admissível, a seu respeito, a confissão;
II - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei
considerar da substância do ato;
III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto.
Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se
aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial.

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser
suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo
de força maior.

Art. 489. (...)
(...)
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
(...)
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente
invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em
julgamento ou a superação do entendimento.

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
(...)
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução
de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e
especial repetitivos;

Código Tributário Nacional
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

Tais alegações revelam-se inidôneas a infirmar o fundamento adotado pela
Corte
, qual seja, de que restou configurada a fraude à execução.
a qua
Isso porque, resta evidenciado que os dispositivos de legislação federal
invocados no presente recurso não possuem comando normativo suficiente para
alterar a conclusão alcançada pela Corte
, razão pela qual o recurso não merece
a qua
prosperar.
Na espécie, incide, por analogia, a orientação contida na Súmula n. 284 do
Supremo Tribunal Federal segundo a qual: “é inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da
”.
controvérsia
Nessa esteira:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
NOVOS
FUNDAMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
PRESCRIÇÃO.
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
CONSONÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
(...)
4. Não se conhece do recurso especial quando o dispositivo apontado como
violado não contém comando normativo para sustentar a tese defendida ou
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, em face do óbice contido na
Súmula 284 do STF.
Documento eletrônico VDA54828374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/03/2026 14:59:57
Código de Controle do Documento: 2c7881f9-5341-46b8-992a-a7e40c814d0c

5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 2.211.929/SP,
Turma, j. 22.4.2024, DJe 30.4.2024).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
MATÉRIA
DE
ÍNDOLE
CONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUNGAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULAS 283 E 284 DO
STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 280 DO STF.
DISPOSITIVOS
LEGAIS
INDICADOS
POR
VIOLADOS
SEM
NORMATIVIDADE SUFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF.
(...)
6. Por fim, pela análise unicamente dos dispositivos legais apontados como
violados (arts. 944 do CC e 33, § 4°, da
, verifica-se que
Lei 8.080/1990)
eles não possuem normatividade suficiente para solucionar a lide em
questão. A mera alegação de afronta aos artigos indicados não é suficiente
para afastar a conclusão do TRF2. Dessa forma, constata-se que o Recurso
Especial está deficientemente fundamentado, incidindo, por analogia, a
"É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando a
Súmula 284/STF:
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia". Nessa linha: AgInt no
Rel. Min. Regina
REsp 1.862.911/SP,
Helena
Costa,
Primeira
Turma,
DJe

AgInt
no

12/8/2021,
Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
REsp 1.899.386/RO,
e AgRg no
Rel. Min. Assusete Magalhães,
16/6/2021
REsp 1268601/DF,
Segunda Turma, DJe 3/9/2014.
7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.752.162/RJ,
Turma, j. 19.8.2024, DJe 22.8.2024).

Não merece reparos, portanto, o acórdão recorrido, prolatado na linha da
orientação deste Superior Tribunal.
E m que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados são
insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp n. 1.043.437/SP,
Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra
EREsp n. 1.311.383/RS,
Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA54828374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/03/2026 14:59:57
Código de Controle do Documento: 2c7881f9-5341-46b8-992a-a7e40c814d0c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.241.924 / PE
Número Registro: 2025/0325831-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00098466920154058300 08181828220224058300 8181828220224058300 98466920154058300
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TANIA CRISTINA DA COSTA BEZERRA
ADVOGADOS
: DONIZETTI ANTÔNIO ZILLI - PR018784
RICARDO LOPES CORREIA GUEDES - PE023466
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TANIA CRISTINA DA COSTA BEZERRA
ADVOGADOS : DONIZETTI ANTÔNIO ZILLI - PR018784
RICARDO LOPES CORREIA GUEDES - PE023466
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55854253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:48:33
Código de Controle do Documento: ee23401a-244f-41be-8ffe-f372667eda29

Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:48:33
Código de Controle do Documento: ee23401a-244f-41be-8ffe-f372667eda29